Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA OU MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DA COVID-19. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM.
1. Não cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão do Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, ou a concessão da prisão domiciliar humanitária, invocando, para tanto, a pandemia da enfermidade COVID 19, causada pelo vírus SARS-COV-2.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta.
3. Ordem não admitida.